Tribunal: TJPA
Processo: 0005244-44.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005244-44.2014.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA, CIRO FEIO CARNEIRO

APELADO: CIRO FEIO CARNEIRO, PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0005244-44.2014.8.14.0133

EMBARGANTE:
CIRO FEIO CARNEIRO

EMBARGADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO TRABALHADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de embargos de declaração interposto por Ciro Feio Carneiro contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação do Município de Marituba, reconhecendo a ilegitimidade ativa do autor para exigir judicialmente a regularização de contribuições previdenciárias não recolhidas e a incompetência da Justiça Estadual para a matéria, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à análise da legitimidade ativa do trabalhador para pleitear contribuições previdenciárias;

(ii) determinar se houve negativa de prestação jurisdicional, configurando necessidade de prequestionamento para eventual recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado fundamenta-se nas Leis 8.212/91 e 11.457/2007, bem como na jurisprudência consolidada do STJ, que dispõem que a legitimidade para a cobrança judicial de contribuições previdenciárias é exclusiva do INSS, não cabendo ao trabalhador pleitear diretamente a regularização de tais valores.

4.

A omissão ou contradição apontada pelo embargante não se verifica, pois o acórdão aborda expressamente a ausência de legitimidade ativa do trabalhador, considerando as normas legais e constitucionais aplicáveis.

5.

O direito de acesso ao Judiciário, garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF, não se confunde com a legitimidade processual, que é condição específica para o ajuizamento de ações.

6.

Eventuais prejuízos ao segurado decorrentes da omissão de repasses previdenciários podem ser regularizados administrativamente junto ao INSS, não havendo competência da Justiça Estadual para impor tais obrigações ao empregador, conforme art. 109, I, da CF.

7.

O prequestionamento solicitado é atendido, com expressa menção às normas e fundamentos jurídicos discutidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O trabalhador não possui legitimidade ativa para pleitear em juízo o recolhimento de contribuições previdenciárias, competência exclusiva do INSS, nos termos das Leis 8.212/91 e 11.457/2007.

2.

O direito de acesso ao Judiciário não supre a ausência de legitimidade processual para demandas de competência da Justiça Federal, conforme art. 109, I, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 109, I; CPC, art. 485, VI; Leis nº 8.212/91 e nº 11.457/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RO nº 137/RJ, Rel. Min. Castro Meira, DJe 27/02/2013.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e rejeitar aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CIRO FEIO CARNEIRO
contra o acórdão proferido pela
1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça
, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Marituba, extinguindo o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa do autor e incompetência da Justiça Estadual para demandas de natureza previdenciária.

Vejamos a ementa do julgado:

Ementa:
“Apelações cíveis. Ação de obrigação de fazer c/c danos morais. Ilegitimidade ativa. Competência da Justiça Federal para demandas envolvendo contribuições previdenciárias. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso do Município de Marituba provido. Recurso do autor prejudicado. 1. Para a cobrança de verbas previdenciárias, o legitimado ativo é o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e não o trabalhador, uma vez que é o INSS o credor dos valores relativos às contribuições previdenciárias. Ademais, a competência para julgar demandas envolvendo a cobrança de contribuições previdenciárias é da Justiça Federal, conforme o art. 109 da Constituição Federal. 2. Em razão da ilegitimidade ativa do autor e da incompetência absoluta da Justiça Estadual, reconhece-se a nulidade da sentença recorrida, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 3. Recurso do Município de Marituba provido, com extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso do autor julgado prejudicado.”

Em suas razões de embargos de declaração (Id. 21858171), o embargante CIRO FEIO CARNEIRO aponta a existência de omissões e contradições no acórdão embargado.

Alega que a decisão não enfrentou adequadamente o pedido central, que trata do direito de o trabalhador pleitear judicialmente a comprovação do recolhimento previdenciário por parte do Município de Marituba, decorrente dos descontos realizados em sua remuneração.

Sustenta que o acórdão ignorou o impacto direto dessa omissão na esfera jurídica do trabalhador, que não pode simplesmente depender de eventual ação fiscalizatória ou executória do INSS, conforme orientação contida no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Afirma, ainda, que o acórdão embargado violou o disposto no artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao não enfrentar de forma substancial as questões trazidas no recurso, como o prejuízo pessoal do autor diante da ausência de comprovação de recolhimentos previdenciários. Aduz que essa omissão configura negativa de prestação jurisdicional, ensejando a correção da decisão.

Requer, assim, que os embargos sejam conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para reconhecer a legitimidade do autor para pleitear o recolhimento previdenciário e a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, reformando o acórdão embargado. Subsidiariamente, pleiteia que, ao menos, sejam supridas as omissões identificadas para fins de prequestionamento.

Nas contrarrazões (Id. 22349715), o embargado,
Município de Marituba
, representado por sua Procuradoria Geral, refuta os argumentos apresentados, afirmando que não há qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual está devidamente fundamentado nos preceitos legais aplicáveis.

Alega que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil limita o cabimento dos embargos às hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição, o que não ocorre no presente caso.

Defende que o acórdão embargado corretamente fundamentou-se no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e na Lei nº 11.457/07, que dispõe sobre a competência da Justiça Federal e do INSS para lidar com a matéria previdenciária em questão.

Reitera que o autor, como empregado, não detém legitimidade ativa para pleitear judicialmente o recolhimento de contribuições previdenciárias, cabendo tal medida exclusivamente ao INSS.

Ao final, o embargado requer o não conhecimento dos embargos de declaração, por ausência dos requisitos legais, e, caso admitidos, a rejeição integral do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com a observância do prazo legalmente previsto, razão pela qual os conheço, e passo a proferir o voto.

DA ANÁLISE DAS CONTRADIÇÕES E OMISSÕES APONTADAS

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Precipuamente, o art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

"Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial".
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Diante desse contexto, procedo à análise substancial dos presentes Embargos, salientando desde já que não identifico qualquer vício no acórdão impugnado.

O embargante alega que o acórdão embargado apresenta contradição e omissão ao afastar sua legitimidade ativa para exigir judicialmente a regularização de contribuições previdenciárias não recolhidas pela Prefeitura Municipal de Marituba, bem como ao declarar a incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito.

No entanto, ao analisar os autos e o julgado embargado, constata-se que a decisão foi devidamente fundamentada com base na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada.

Especificamente, o acórdão embargado está alinhado à orientação das Leis 8.212/91 e 11.457/2007, que dispõem que a competência para exigir judicialmente o recolhimento de contribuições previdenciárias é exclusiva da União, representada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e não do trabalhador, mesmo que diretamente afetado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a particular não possui legitimidade ativa para pleitear, em juízo, contribuições previdenciárias não recolhidas pelo empregador, conforme decidido no
RECURSO ORDINÁRIO - STJ - RO 137/RJ (2012/0135146-6)
, Relator Ministro CASTRO MEIRA:

"A particular não possui legitimidade para pleitear, em juízo, contribuições previdenciárias não recolhidas pela ré, providência que compete exclusivamente à União, nos termos das Leis 8.212/91 e 11.457/2007."

Além disso, o STJ reafirma que, ainda que a omissão dos recolhimentos previdenciários afete diretamente o segurado, este possui alternativas administrativas junto ao INSS para regularizar sua situação, não cabendo ao Poder Judiciário intervir em matéria cuja competência legal e constitucional é da Justiça Federal.

Portanto, não há contradição no acórdão ao reconhecer que o embargante não possui legitimidade ativa para a demanda, sendo correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

DO PREQUESTIONAMENTO

O embargante requer manifestação para fins de prequestionamento quanto à suposta violação ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura o direito de acesso ao Poder Judiciário.

Cumpre esclarecer que a garantia constitucional de acesso à jurisdição não se confunde com a legitimidade processual, que é condição específica para o exercício do direito de ação em demandas concretas.

Como decidido no mesmo precedente do STJ, mesmo em casos de eventual prejuízo ao segurado, a ilegitimidade ativa subsiste, pois a cobrança de contribuições previdenciárias é prerrogativa exclusiva do INSS, sendo a atuação do particular limitada ao requerimento administrativo de regularização perante o órgão competente.

Assim, não se verifica negativa de prestação jurisdicional, mas o correto reconhecimento da ausência de legitimidade ativa do embargante, devidamente fundamentada no acórdão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
interpostos por CIRO FEIO CARNEIRO, por ausência de omissão ou contradição no acórdão embargado, reafirmando que a competência para a cobrança de contribuições previdenciárias é exclusiva do INSS, nos termos das Leis 8.212/91 e 11.457/2007, e que o embargante não possui legitimidade ativa para a presente demanda.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024